Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0713156-81.2019.8.07.0000Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA NOMURA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSENCIA DE REQUISITOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO.

I – O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
II – É omisso o acórdão que deixa de analisar o pedido de justiça gratuita anteriormente formulado.
III - Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Código de Processo Civil, considera existente o pré-questionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.

IV – Recurso interposto por ANA PAULA DE OLIVEIRA NOMURA conhecido e provido para reconhecer a omissão. Pedido de justiça gratuita indeferida.